Tribunal: TJSP
Processo: 0241674-28.2010.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 para os juros de mora e Tabela Prática do Tribunal de Justiça para correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 para os juros de mora e Tabela Prática do Tribunal de Justiça para correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0241674-28.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MM. JUIZ DE DIREITO
"EX
OFFICIO",
são
apelados
ROSANGELA
APARECIDA
ALVES
MAGALHÃES,
MARIA
LIGIA
CAPUTO,
MARIA
DO
CARMO
CRISTOFOLETTI, MIRIAM REBELLES FUNES, NEUSA MARIA DE MORAES,
NILZA APARECIDA MORAES DO AMARAL, RUBENS GONÇALVES LEMES,
SANDRA VIRGINIA GARCIA DE CARVALHO, WALFRIDE NEVES DE
MATTOS, WILSON DA SILVA LARA, ZENITA ASSUNÇÃO LEMOS,
HELENIRA DA SILVA (E OUTROS(AS)), MARIA FÁTIMA DIAS JORGE
TRAD, CELIA SCABORA, APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES, BENEDITA
ALVORINDA REBOLO, CLARINDA MARTINS GONÇALVES, CONCEIÇÃO
DE JESUS TRINDADE DA FONSECA, MARIA CRISTINA CARVALHO SILVA,
ELIZABETH PORTO DA ROCHA BELTRAME, IRMA ROSA SIMI, LEONICE
ISABEL MAXIMO DE CAMARGO, LOURIVAL ANTUNES NASCIMENTO e
LUIZ ANTONIO CUCATO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, para dar pacial provimento ao
recurso, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0241674-28.2010.8.26.0000 -Voto no 33.579
2
VOTO No 33.579 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 0241674-28.2010.8.26.0000 de São Paulo
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: HELENIRA DA SILVA E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA

E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que
determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 para os juros
de mora e Tabela Prática do Tribunal de Justiça para
correção monetária. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e
Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a
aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, para
fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para
dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para
determinar a aplicação do INPC, para fins de correção
monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a
vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 276/298) contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação interposto por ela (fls. 251/258). Os embargos de declaração opostos
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo foram rejeitados (fls. 269/273).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos para a Turma Julgadora para a realização de juízo de
retratação, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema 810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 341/343).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0241674-28.2010.8.26.0000 -Voto no 33.579
3
É o relatório.
Em discussão a respeito da extensão do Prêmio de Incentivo,
pago aos servidores em efetivo exercício, aos servidores público estaduais
aposentados, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 251/258), mantendo a r. sentença que reconheceu “o direito dos
autores ao prêmio de incentivo, no percentual de 50%, na forma do art. 3o, I,
Decreto no 41.794, de 1997, bem como sua incidência no cálculo do 13o
salário, com apostilamento do título e pagamento das diferenças vencidas,
observada a prescrição quinquenal. Os valores exatos deverão ser apurados em
execução e atualizados pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, vigente na data do início da execução desde a data em que os
pagamentos deveriam ter sido efetuados, declarando-se a natureza alimentar
do benefício. Os juros de mora são devidos a partir da citação e ficam fixados
em 0,5% ao mês, na forma do art. 1o F, da Lei n. 9.494/97, na redação da
Medida Provisória n 2.180-35/01, conforme entendimento firmado pelo
Colendo STJ.” (fls. 215/216).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0241674-28.2010.8.26.0000 -Voto no 33.579
4
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0241674-28.2010.8.26.0000 -Voto no 33.579
5
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0241674-28.2010.8.26.0000 -Voto no 33.579
6
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls.
341/343, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE
Tema 810.
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros moratórios
possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos de Divergência
em Recurso Especial no 1.207.197/Rs
Rel. Min. Castro Meira
j. em
18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo
Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j.
em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do RE no
1.495.146/MG e do REsp no 1.492.221/PR, no que tange a condenações de
natureza previdenciária, determinar a incidência do INPC, para fins de
correção monetária. Quanto aos juros de mora, estes devem incidir no
percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de
2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado, para
dar parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar a
incidência do INPC, para fins de correção monetária, e, quanto aos juros de
mora, o percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após
julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0241674-28.2010.8.26.0000 -Voto no 33.579
7
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Mantém-se a
sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator